Tribunal: STF
Processo: HC 57699
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA QUE SE ACHA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 384, INAPLICAVEL AO TRIBUNAL -
QUE SE LIMITOU A USAR DA FACULDADE ALUDIDA NO ART. 383, EM VIRTUDE
DO DISPOSTO NO ARTIGO 617, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.